Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PRELIMINARES. APELO DA PREVI. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO A PARTE DE SUAS POSTULAÇÕES. NÃO CONHECIDO EM PARTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO EM RELAÇÃO À PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. INOCORRÊNCIA. HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DETERMINADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, COMO CONTRAPARTIDA, DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RESP REPETITIVO No 1.312.736/RS.
1. Não se conhece do recurso da PREVI na parte em que suas razões recursais vão ao encontro do que restou decidido na sentença e na parte em que se insurge contra disposição não contida na sentença, em ambos os casos por falta de interesse recursal.
2. Em demanda que tem por fim revisão de benefício de complementação de aposentadoria, o patrocinador ostenta legitimidade em relação a pedido de indenização por danos materiais ocasionados pelo não recolhimento tempestivo das contribuições devidas à entidade de previdência complementar. Precedentes.
3. A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria prescreve em cinco (5) anos, devendo, pois, ser mantido o acolhimento parcial da prejudicial de prescrição.
4. Não se pode exigir da parte o exercício imediato da pretensão de reparação de danos enquanto não apurados, eis que, embora certa sua existência, é incerta a extensão do prejuízo. Prejudicial de prescrição deduzida pelo Banco do Brasil rejeitada.
5. Consoante decidiu o colendo STJ, ao firmar a Tese 855, “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”.
6. Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, afigura-se cabível a sua condenação a recompor a reserva matemática, apurando-se o montante a ser vertido por essa instituição financeira, por meio de cálculos atuariais, observando-se a quantia que já foi recolhida à patrocinada no processo que tramitou perante a Justiça do Trabalho. Ressalte-se que tal obrigação não é exclusiva do patrocinador, mas também recai sobre a patrocinada, porque não efetuou os recolhimentos integrais que lhe cabiam na época própria.
7. Tendo em vista que os valores a serem pagos pelos réus pressupõe o cumprimento da obrigação de recálculo do benefício de complementação de aposentadoria do autor, bem assim da prévia integralização da reserva matemática, os juros moratórios só poderão incidir a partir do momento em que for implementada a condição imposta pelo colendo STJ no julgamento do REsp no 1.312.736/RS.
8. Apelo da PREVI conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Apelo do Banco do Brasil não provido.